Tribunal: TJSP
Processo: 0022128-39.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Segunda fase – Contas não prestadas – Cumprimento de sentença visando ao recebimento da quantia indicada pelo autor – Extinção do processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Decisão que não pode subsistir – Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ré com pretensão de discussão de questão acobertada pela coisa julgada

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Segunda fase – Contas não prestadas – Cumprimento de sentença visando ao recebimento da quantia indicada pelo autor – Extinção do processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Decisão que não pode subsistir – Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ré com pretensão de discussão de questão acobertada pela coisa julgada e pela preclusão – Ausência, ademais, de comprovação efetiva da restituição do valor que ela levantou na ação de busca e apreensão na qual patrocinou os interesses do autor – Cumprimento de sentença que deve prosseguir – Sentença reformada – Apelação provida.